Tribunal: CARF
Processo: 10783.908164/2017-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908164/2017-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.008 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA AGROPECUARIA CENTRO SERRANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
COOPERATIVA. VENDAS A ASSOCIADOS. RESSARCIMENTO DE
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. STJ. DECISÃO NO REGIME
REPETITIVO. VINCULANTE.
No julgamento do Resp no 1.164.716, o STJ fixou a tese de que "não incide a
contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas". Definido tratar-se de não incidência, é cabível o
ressarcimento do crédito relacionado a tais operações com base no art. 17 da
Lei no 11.033/2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Jose
Renato Pereira de Deus, Fábio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de pedido de ressarcimento de Cofins – Mercado Interno,
glosado parcialmente pela autoridade fiscal sob o fundamento de que os créditos decorrentes de
vendas para os cooperados não poderiam ser objeto de ressarcimento, por não se enquadrar como
venda com suspensão, isenção, alíquota zero ou não-incidência, podendo ser utilizados somente
para dedução do débito da própria contribuição.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte argumentou que as
exclusões de base de cálculo nada mais eram do que o reconhecimento da não incidência
tributária sobre o ato cooperativo, citando decisões do STJ nesse sentido. Caso não se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908164/2017-27
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.008 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908164/2017-27

considerasse como não incidência, que se tratasse como caso de isenção, ainda que parcial, de
acordo com o posicionamento do STF no RE no 174.478.
Ratificado o entendimento da fiscalização pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, em seu Recurso Voluntário a recorrente apresentou as seguintes alegações:
 a Solução de Divergência Cosit no 1/2019, cujo racional foi adotado pela
DRJ, prevê que os créditos provenientes da exclusão são passíveis de
ressarcimento quando houver previsão legal específica, que entende a
recorrente existir no art. 17 da Lei no 11.033/2004;
 no julgamento em sede de recurso repetitivo dos REsp no 1.141.667 e
REsp no 1.164.716, o STJ firmou o entendimento de que não incidem as
contribuições para o PIS/Pasep e a Cofins sobre os atos cooperativos
típicos realizados pelas cooperativas, decisão essa vinculante para a
Fazenda Nacional;
 a vedação à compensação e ressarcimento das receitas de atos cooperativos
inviabiliza a utilização do crédito, visto que essas receitas foram excluídas
da base de cálculo, reduzindo de forma substancial os débitos de
PIS/Cofins;
 as aquisições de bens e insumos vinculados às receitas de vendas sob não
incidência devem ser passíveis de ressarcimento e/ou compensação; e
 em não se adotando o entendimento anterior, que se reconheça que as
exclusões da base de cálculo correspondem a uma isenção parcial,
conforme decidido pelo STF no RE 174.478.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
O cerne do litígio reside no entendimento acerca da incidência das contribuições
de PIS e Cofins sobre aquelas receitas das sociedades cooperativas que são excluídas da base de
cálculo das contribuições por força do art. 15 da MP no 2.158-35, que assim dispõe:
Art.15 As sociedades cooperativas poderão, observado o disposto nos arts. 2o e 3o da Lei
no 9.718, de 1998, excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP:
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV
-
as
receitas
decorrentes
do
beneficiamento,
armazenamento
e
industrialização de produção do associado;
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.008 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908164/2017-27

V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos.
§ 1o Para os fins do disposto no inciso II, a exclusão alcançará somente as receitas
decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculados diretamente à atividade
econômica desenvolvida pelo associado e que seja objeto da cooperativa.
§ 2o Relativamente às operações referidas nos incisos I a V do caput:
I - a contribuição para o PIS/PASEP será determinada, também, de conformidade
com o disposto no art. 13;
II - serão contabilizadas destacadamente, pela cooperativa, e comprovadas
mediante documentação hábil e idônea, com a identificação do associado, do
valor da operação, da espécie do bem ou mercadorias e quantidades vendidas.
A recorrente considera que a exclusão dessas receitas equipara-se a uma não-
incidência e, por esse motivo, caberia o pedido de ressarcimento do crédito a ela vinculado, uma
vez que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 autoriza a manutenção dos créditos vinculados a
operações efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero e não incidência.
A Fazenda Nacional, por sua vez, entende que, regra geral, as contribuições
incidem sobre as receitas das cooperativas, não se confundindo uma exclusão de base de cálculo
com o fenômeno da não-incidência.
Em que pese esta relatora concordar com a linha adotada pela Fazenda Nacional, a
recorrente invoca a aplicação do que restou decidido pelo STJ nos REsp no 1.141.667 e no
1.164.716, em sede de recurso repetitivo.
O Regimento Interno do Carf determina, no § 2o do art. 62, que as decisões
definitivas de mérito proferidas pelo STJ, afetadas ao rito dos recursos repetitivos, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros do Carf.
Para o tema 363/STJ, no qual se discute a incidência de PIS e Cofins sobre a
receita oriunda de atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas, à luz do disposto no
art. 79 da Lei no 5.764/71, foram afetados como representativos da controvérsia os dois recursos
citados pela Recorrente.
Em relação ao REsp no 1.141.667, foram interpostos embargos de declaração e,
em 2017, foi determinado o seu sobrestamento para aguardar a publicação da decisão de mérito
do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema 536/STF, na sistemática da repercussão geral. O
reconhecimento da repercussão geral se deu no julgamento do RE 672.215/CE, no qual se vai
discutir os conceitos constitucionais de ato cooperativo, receita da atividade cooperativa e
cooperado.
Por outro lado, quanto ao REsp no 1.164.716, julgado no mesmo dia, contra ele
não foi interposto qualquer recurso, tendo transitado em julgado em 22.06.2016. Assim, ainda
que esteja pendente a definição constitucional do que seja ato cooperado típico e atípico, entendo
deve ser aplicado a este caso o que foi decidido no REsp no 1.164.716, cuja ementa se transcreve:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-
C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do PIS/COFINS
sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros tomadores de serviço;
portanto, não guardam relação estrita com a matéria discutida nestes autos, que trata
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.008 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908164/2017-27

dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e
597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados
entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas
entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em
seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado,
nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do Recurso
Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os
atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas. (grifado)
Em que pese a decisão exarada no REsp no 1.164.716 poder ser tornada sem efeito
se o STF decidir por uma conceituação incompatível com o entendimento acima, a decisão do
STJ transitou em julgado e está vigente, o que implica a vinculação desta relatora a seu
conteúdo, ainda que discorde da conclusão alcançada, que considera que a Lei no 5.764/1971, ao
definir a natureza dos atos cooperativos em seu art. 79, teria estabelecido hipótese de não
incidência tributária, pelo simples fato de os atos cooperativos não implicarem operação de
mercado ou de compra e venda, como se apenas as receitas decorrentes de operações de mercado
ou compra e venda pudessem compor a base de cálculo de tributos.
Passando, então, ao Parecer Sefis/DRF/VIT/ES no 80/2017, documento base para
o Despacho Decisório, vemos que o contribuinte adquiriu mercadorias de cooperados e não
cooperados, assim como efetuou vendas para cooperados e não cooperados, sendo efetuada glosa
parcial do ressarcimento pleiteado na seguinte forma, conforme extraído da “Conclusão”:
A Cooperativa solicitou ressarcimento dos créditos que decorrem das exclusões da base
de cálculo (art. 15 da MP no 2.158-35/01). Essas exclusões, também tratadas no art. 11
da Instrução Normativa SRF no 635/06, não configuram hipóteses em que é autorizado o
ressarcimento/compensação dos créditos da Cofins nos termos do art. 17 da Lei no
11.033/04 e do art. 16 da Lei no 11.116/05. Para que isso fosse admitido, os créditos
deveriam estar, obrigatoriamente, vinculados às vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não-incidência das contribuições.
Diante do exposto e tendo em vista que a receita de venda da ração para os associados
foi oferecida à tributação, os créditos da Cofins Não-Cumulativa – Mercado Interno,
referente ao 3o trimestre de 2010, incidentes sobre os bens e serviços utilizados como
insumos para a fabricação da ração, pleiteados com base nas exclusões da base de
cálculo, foram glosados e reclassificados como não passíveis de ressarcimento.
Também foram glosados e reclassificados os créditos incidentes sobre os encargos de
depreciação, despesas com energia elétrica e revenda de mercadorias (embalagens),
pleiteados em ressarcimento com base nas exclusões da base de cálculo, os quais
encontram-se detalhados no anexo I deste parecer.
Extraímos do excerto que, entre outras glosas, foi reclassificado como não
passível de ressarcimento o crédito relativo aos bens e serviços utilizados como insumos na
fabricação de ração vendida para os associados. Considerando que o art. 15 da MP no 2.158-
35/2001 trata exclusivamente das receitas entre cooperativas e seus associados e que o REsp no
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.008 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10783.908164/2017-27

1.164.716 definiu que não incidem as contribuições de PIS e Cofins sobre essas receitas, essas
glosas devem ser revertidas.
Ressalto que as glosas por outros motivos, como encargos de depreciação,
despesas com energia elétrica e revenda de mercadorias (embalagens) não foram objeto de
contestação, mantendo-se incólumes.
Por todo o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 205
DF CARF MF
Original